Tribunal: TJES
Processo: 0002683-36.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002683-36.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS GABRIEL OLIVEIRA DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0002683-36.2023.8.08.0024

RECORRENTE: CARLOS GABRIEL OLIVEIRA DIAS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º, INCISO
S
I
,
IV E VII,

NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL
.
IMPRONÚNCIA
.

IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENTES INDÍCIOS DE

AUTORIA.

DECOTE DE QUALIFICADORA
S
.
INVIABILIDADE
DO AFASTAMENTO
.
GRATUIDADE
DE JUSTIÇA
.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Contudo, havendo indícios da existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.

3. Em relação ao motivo torpe, há indícios de que o crime tenha sido praticado em razão das disputas territoriais do tráfico de drogas pois, o recorrente e os autores dos tiros, acreditavam que o veículo que as vítimas ocupavam era de grupo rival.

4. Quanto a qualificadora de emboscada, há indícios de recorrente posicionou-se estrategicamente e, ao avistar a viatura descaracterizada, comunicou aos demais réus que estavam aguardando em local de vantagem para surpreenderem as vítimas.

5. No que tange o crime praticado contra agente descrito no art. 144, da Constituição Federal, observa-se que o crime fora praticado contra policiais militares no exercício de suas funções.

5. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por inexistência de indícios suficientes de autoria e decote da qualificadora de motivo fútil levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

6. No que se refere ao pleito de gratuidade da justiça, o

momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais. Precedentes.

7
. Recurso conhecido, e no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0002683-36.2023.8.08.0024

RECORRENTE: CARLOS GABRIEL OLIVEIRA DIAS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

CARLOS GABRIEL OLIVEIRA DIAS

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal - Privativa do Júri de Vitória/ES (Id. 4916422, pp. 547/556), por meio da qual fora pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos I, IV e VII, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória (Id. 4916422, pp. 03/07) que, no dia 20/01/2021, por volta as 15h05min, na Rua São Paulo, s/n, Bairro São Pedro, Vitória/ES, o recorrente Carlos Gabriel Oliveira Dias, vulgo “Cabral”, em conjunto com Raí dos Santos, alcunha “Raí da RDG” e Daniel Rocha de Souza, ambos com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante emboscada, efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção às vítimas Diego Liitke Dutra, Oseias Miranda, Dean Guilherme Gonçalves Lima e Raner Rorigues Fadini
,
não se consumando os atos por circunstâncias alheias a vontade dos autores.

Consta dos autos que as vítimas são Policiais Militares e estavam ocupando uma viatura descaracterizada, carro Ford Ka, cor branca, cumprindo diligências no Bairro São Pedro, Vitória/ES, em razão de confrontos ocorridos entre grupos rivais de tráfico de drogas.

O recorrente, ao avistar o veículo Ford Ka, acreditando que os ocupantes eram traficantes de um grupo rival e iriam ao local para atacar, correu e passou informações para Raí e Daniel. Após transmitir as informações, empreendeu fuga do local.

Extrai-se dos autos que, Raí e Daniel, na posse das informações passadas pelo recorrente, prepararam uma emboscada, ambos se posicionando em local de vantagem para esperar as vítimas. Quando o veículo aproximou-se do local, os indivíduos passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a viatura descaracterizada.

Ato contínuo, ao perceberem o ataque, o condutor do veículo acelerou e parou pouco mais a frente, momento em que os ocupantes desceram e efetuaram disparos contra Raí e Daniel, repelindo a injusta agressão.

Conforme apurado, o recorrente e os comparsas eram associados ao tráfico do Bairro São Pedro e são responsáveis pela segurança do grupo criminoso da localidade, utilizando-se de intimidações através do uso de força, ameaças, lesões corporais e homicídio de grupos concorrentes, para manterem, efetivamente, o poder territorial do tráfico de entorpecentes.

Depreende-se que o ataque surpresa ocorreu, pois, o recorrente e os comparsas acreditavam que os ocupantes do veículo eram integrantes do grupo rival do Morro da Conquista, situado no Bairro da Penha, visto que na semana anterior promoveram um ataque naquela localidade.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 4916422, pp. 547/556),

Carlos Gabriel Oliveira Dias

e Daniel Rocha de Souza
fora
m
pronunciado
s
pela suposta prática do crime
de homicídi
o
qualificado por motivo
torpe, emboscada
contra agente descrito no art. 144, da Constituição Federal,

na forma tentada
.
Quanto ao réu Raí Souza dos Santos, os autos foram suspensos, nos termos do art. 366, do Có
d
igo de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Boletim de Ocorrência (Id. 4916422, pp. 15/19), pelos Autos de Apreensões (Id. 4916422, pp. 95/117; p. 233; pp. 361/375), pelo Relatório de Investigação de Seguimento (Id. 4916422, pp. 149/161), pelos Laudos Periciais (Id. 4916422, pp. 439/453; pp. 493/505) e pelo Relatório Final de Inquérito Policial (Id. 4916422, pp. 457/483).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente, em juízo (Id. 4916422, p. 539), exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Todavia, em sede policial (Id. 4916422, pp. 327/331), o réu informou que ao avistar o veículo Ford Ka empreendeu fuga pois ficou com medo de ser confundido com algum traficante da região. Confira-se

“[...] Que no dia dos fatos, por volta das 12:30 horas, o interrogado voltou do trabalho e foi ate a boca de fumo comprar uma bucha de maconha;
Q
ue no caminho, passou
um veículo
branco, devagar, ao lado do interrogado;
Que o interrogado achou que os indivíduos que estavam no citado veículo, ficaram observando o interrogado;
Q
ue o interrogado ficou co
m
medo, pois d
isseram
que na semana anterior alguns meliantes
foram até o bairro ‘
dar ataque’
; Que apesar do interrogado não ser envolvido, ficou com medo de o confundirem com algum traficante da região [...]; Que logo esse veículo dobrou a esquina e o interrogado ficou mais tranquilo, prosseguindo seu caminho, porém mais a frente o mesmo veículo branco estava voltando, indo em direção ao interrogado que, se assustou e saiu correndo;
Q
ue o interrogado afirma que correu para a rua da Po
liclínica
e dobrou a direita, onde o interrogado se escondeu na casa de u
m
morador;

Q
ue perguntado, o interrogado afirma que apenas ficou no portão da casa esperando as coisas se
acalmarem
e o nome do morador dessa casa é F
ábio
, que é Presidente do time, de futebol que o interrogado joga;
Q
ue o interrogado
afirma
que ficou no local esperando as coisas se
acalmarem
,
momento
que saiu e voltou a andar na rua, normalmente
;
Q
ue perguntado, o interrogado afirma que, neste dia, estava c
om
uma
camisa
verde e uma bermuda de time
; [...] Que perguntado, o interrogado afirma que ainda quando estava correndo, antes de chegar na casa do Fábio, o interrogado ouviu disparos de arma de fogo, não sabendo quantos; [...]
Q
ue o interrogado
afirma que não tem
envolvimento algum
com o
crime em tela;

Q
ue perguntado
com
quem conversou após o ve
í
culo branco passar pelo interrogado, o interrogado respondeu que não se recorda
; Que [...] não sabe dizer quem foram os autores do homicídio tentado que teve como vítimas os Policiais Militares;
Q
ue mostrado a foto de
Daniel Rocha de Souza
e mostrado foto, o interrogado afirma que o conhece ‘de vista’ e afirma que viu tal indiv
í
duo na rua
; Que perguntado se Daniel foi uma das pessoas que o interrogado conversou no momento dos fatos, o interrogado afirma que não se recorda;
Q
ue perguntado se conhece
Raí Souza dos Santos
e mostrado foto, o interrogado respondeu que "já vi" e que esse indiv
í
duo també
m
estava na rua no momento dos fatos
; [...] Que perguntado com quem iria comprar a bucha de maconha, o interrogado afirma que iria comprar a maconha com Daniel;
Q
ue mostrado ao interrogado as imagens do v
í
deo das c
â
meras de videomonitoramento da Prefeitura de Vitória no momento dos fatos, o interrogado se reconhece co
m
o sendo o indiv
í
duo de camisa verde e bermuda azul que aparece nas i
m
agens
; Que o interrogado confirma que o veículo branco que aparece nas imagens é o carro que citou acima;
Q
ue perguntado quem é o indiv
í
duo que aparece nas imagens de ca
m
isa branca, o interrogado afirma que é o indiv
í
duo que compraria a ‘
dola
’;
Que perguntado quem é o indivíduo de camisa cinza, que aparece nas imagens, o interrogado respondeu que não sabe e não sabe dizer se ele é o Raí;
Q
ue perguntado, o interrogado afirma que não conversou, em momento algu
m
, co
m
os indivíduos de branco e de cinza, que aparecem no video
; [...] Que o interrogado nega qualquer tipo de participação no crime em tela; [...]”

Em juízo (Id. 4916422, mídia em anexo), o Policial Militar Diego Liitke Dutra, motorista do veículo alvejado, afirmou que antes da emboscada, através do videomonitoramento da região, foi possível identificar o recorrente como a pessoa que avisou os atiradores da proximidade da viatura Confira-se:

“[...]

Que estavam em patrulhamento na viatura descaraterizada pelo Bairro São Pedro;
Que
era o motorista do veículo;
Que o local é conhecido pelo tráfico de drogas; Que tinham uns indivíduos na rua da Galeria; Que nós conseguimos visualizar eles portando substâncias similares a maconha e cocaína; Que retornamos com a viatura para tentar fazer uma intervenção;
Que quando retornamos os indivíduos fizeram uma emboscada para nós; Que um indivíduo ficou atrás do poste de iluminação;
Quando passamos ele começou a efetuar os disparos; Que avancei com o carro e logo em seguida parei; Que os outros militares conseguiram descer e revidar a injusta agressão; Que nesse momento o atirador evadiu-se;
Que antes desse fato, teve um indivíduo que avisou esse atirador que a viatura estava vindo;

Que é bem parecido com o Carlos Gabriel, pelas imagens;
[...]
Que reconheci o Carlos Gabriel no vídeo, porém, não vi ele no momento
; Que só visualizei o Raí que estava do meu lado;
Que após, no vídeo, conseguimos identificar o Carlos Gabriel como a pessoa que avisou o Raí que a viatura estava se aproximando;
[...] Que não me recordo como qual foi a forma do reconhecimento; [...]
Que não reconheceu Carlos Gabriel na delegacia;
[...]”

O ofendido, Policial Militar Dean Guilherme Gonçalves Lima, em juízo (Id. 4916422, mídia em anexo), informou que o recorrente estava no local atuando como “olheiro” e que, após Carlos Gabriel avisar aos demais que viatura passava no local, os ataques começaram. Veja-se:

“[...] Que se recorda dos fatos; [...] Que íamos averiguar uma denúncia de tráfico de entorpecentes na região na localidade de São Pedro 3, Rua da Galeria;
Que quando nos deslocávamos [...] na viatura descaracterizada, fomos alvos por uma emboscada de um ataque armado dos indivíduos que constam no processo
;
Que os disparos foram efetuados na direção da viatura; Que não feriu nenhum policial; Que todos os disparos acertaram na viatura; [...] Que após o desembarque teve mais trocas de tiros; Que não conseguimos prender no dia as pessoas que efetuaram os disparos; [...] Que o primeiro a efetuar os disparos, o que estava á esquerda da viatura, atrás do poste, foi identificado porque ele era de conhecimento da guarnição e dos militares que lá estavam; Que me recordo do nome dele, Raí; [...]
Que o primeiro que corre e avisa aos demais,
o Carlos,
não foi identificado de pronto;
[...]
Que poucos minutos, o videomonitoramento entrou em contato conosco e nos forneceu a imagem; Que através da imagem conseguimos chegar ao nome de Carlos;

Que Carlos estava de olheiro; Que após o aviso o ataque começou;
Que o vídeo é claro;
Que eles estavam todos juntos em um canto, a princípio planejando a ação
; Que eles tem conhecimento que nossa viatura, Ford Ka branco é viatura de polícia, tanto a polícia civil e militar tem esse veículo;
Que eles se posicionam estrategicamente
;
Que Carlos vem para o início da rua, porque ele avista a viatura entrando na Rod. Serafim Derenzi;

Q
ue quando ele avista, dá para perceber
que imediatamente ele corre, avisa os demais;
Que então Raí e o outro se posicionam; [...]
Que
eu que reconheci o outro após a prisão e receber o vídeo;
[...] Que Carlos foi a primeira vez que o vi ali; [...] Que o vídeo que recebemos foi no celular, repasse imediato na hora das buscas, meia hora após o ataque; [...]
Que
inicialmente não reconheceu Carlos Gabriel;
[...]
Que
somente após as investigações reconheceu Carlos Gabriel;
[...]
Que inicialmente não viu o terceiro indivíduo, Carlos Gabriel, só após o vídeo;
[
...]”

Em juízo (Id. 4916422, mídia em anexo), o Policial Militar Raner Rorigues Fadini, afirmou que através do videomonitoramento foi possível confirmar que o recorrente e os demais autores estavam juntos momentos antes da emboscada:

“[...]
Que não vi mais algum dos acusados atirando;
Que só vi o que estava a frente do carro no momento que entraram no beco atirando; [...]
Que não me recordo de ver uma terceira pessoa; Que pelas imagens do vídeo conseguimos visualizar que havia um terceiro; Que a função desse terceiro era avisar a nossa entrada no bairro; Que pelo vídeo eles estavam juntos antes de chegarmos;
[...]

O militar Oseias Miranda, em juízo (Id. 4916422, mídia em anexo), informou que apesar de estarem ocupando uma viatura descaracterizada, “
todo o pessoal do tráfico conhece;

[...]
Que
não vi o terceiro integrante que correu antes, mas vi por vídeo; Que após o vídeo, PM Dean confirmou o Carlos e o Daniel;

[...]”

Por fim, a testemunha Heverton da Hora Messias, (Id. 4916422, mídia em anexo), afirmou o seguinte:

“[...] Que no dia do ocorrido, eu estava em casa;
Que Gabriel estava me chamando;
[...] Que ele tinha comprado um a chuteira no meu nome para ele poder jogar; Que ele foi na minha casa para perguntar quantas prestações faltavam para ele pagar; [...]
Que ele falou que ia jogar futebol na quadra e já volto; [...] Que ele saiu correndo;
Que foi o tempo de eu deitar na cama; Que quando eu deitei escutei os tiros; Que quando olhei na janela vi a aglomeração; [...] Que eu só vi isso; [...]
Que
eu não acho que daria tempo o Carlos Gabriel ter andado e avisado a pessoas que estavam na esquina que teria um carro a polícia para que houvesse um ataque
; [...]”

Assim
, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio na forma tentada.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Com relação ao decote da qualificadora, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o crime tenha sido praticado pela qualificadora imputada.

Em relação ao
motivo
torpe
, há indícios de que o crime tenha sido praticado em razão das disputas territoriais do tráfico de drogas pois, o recorrente e os autores dos tiros, acreditavam que o veículo que as vítimas ocupavam era de grupo rival.

Quanto a qualificadora de
emboscada
, há indícios de recorrente posicionou-se estrategicamente e, ao avistar a viatura descaracterizada, comunicou aos demais réus que estavam aguardando em local de vantagem para surpreenderem as vítimas.

No que tange
o crime praticado contra agente descrito no art. 144, da Constituição Federa
l, observa-se que o crime fora praticado contra policiais militares no exercício de suas funções.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de indícios de autoria e decote da qualificadora de motivo torpe, mediante emboscada e contra agente descrito no art. 144, da Constituição Federal, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEG
O PROVIMENTO AO RECURS
O.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.

É como voto.